Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. EMPRESA EXECUTADA QUE NÃO ESTÁ EM ATIVIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora” pode ser determinada quando não forem encontrados bens melhor posicionados na escala do artigo 835 ou mesmo quando o juiz verificar que, devido às circunstâncias do caso concreto, é a melhor alternativa para a execução, nos termos do § 1o desse artigo e do artigo 866 do Código de Processo Civil.
II. Para a implementação desse tipo de constrição é preciso que a empresa devedora esteja em funcionamento, tendo em vista que o faturamento corresponde à receita bruta obtida com o desenvolvimento da sua atividade econômica.
III. Evidenciando a realidade dos autos que a empresa executada não está em atividade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de percentual do seu faturamento.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.